Tribunal: TJPA
Processo: 0801649-34.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10259 - Dirigente Sindical
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801649-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TUCURUI-SINSMUT

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO N.
0801649-34.2022.8.14.0000
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE:
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TUCURUÍ - SINSMUT.

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ - PA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE REVOGOU LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA - DIRIGENTES SINDICAIS ELEITOS SOB ÉGIDE DE LEI ANTERIOR – PUBLICAÇÃO DE LEI NOVA EXCLUINDO O DIREITO DE LICENÇA REMUNERADA – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A SEGURANÇA JURÍDICA - A MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA, OCORREU NO CURSO DE UM MANDATO ELETIVO, QUE SE INICIOU SOB A ÉGIDE DA NORMA ANTERIOR, PORTANTO, DEVE SER ABARCADA PELA SEGURANÇA JURÍDICA, DE FORMA QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA A MODULAÇÃO DA NOVA NORMA ESTABELECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, dar-lhe provimento, bem como julgar prejudicado o agravo interno.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0801649-34.2022.8.14.0000
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE:
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TUCURUÍ - SINSMUT.

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ - PA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TUCURUÍ – SINSMUT,
visando

desconstituir decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Tucuruí, que suspendeu liminar, anteriormente concedida, que determinava manutenção das licenças remuneradas aos dirigentes sindicais, do sindicato agravante.

Relata o agravante que em 19 de fevereiro de 2021, realizou eleição, visando a escolha dos dirigentes sindicais, ocasião em que foram eleitos para compor a diretoria: CHRISTIANE RODRIGUES GARCIA (Presidente), FRANCIVALDO DE OLIVEIRA TORRES (Vice-presidente), RAIMUNDO ORIVALDO DE FREITAS DA SILVA (Secretário), DAMIÃO LIMA OLIVEIRA (Tesoureiro) e KEISE FREITAS DOS SANTOS NUNES (Sec. De Assuntos Sindicais), que de acordo com o Regime Jurídico único, Lei Municipal nº 3.793/93, artigo 89, fazem jus a licença remunerada.

Aduz que com o falecimento do Vice-presidente do Agravante, o mesmo foi substituído pelo servidor PEDRO PAULO LIMA GONÇALVES, que assim como os demais fazia jus a licença remunerada.

Segue narrando que em de 22 de junho de 2021, o Prefeito Municipal de Tucuruí em entrevista concedida a emissora de rádio local, RÁDIO FLORESTA, declarou que a licença remunerada ao servidor eleito dirigente sindical, seria restrita a, apenas, um servidor.

Apresente trecho da entrevista:

“(...). Tinham muitas coisas erradas dentro desses sindicatos, até sindicatos com doze servidores cedidos para o sindicato, mas agora eu vou mudar, eu vou colocar apenas um, já que eu não sou obrigado a colocar os cinco, pois esse é o limite, então eu vou deixar um só funcionário público cedido para o sindicato e a partir desse mês, eu decidi que eu não vou ficar perdendo o meu tempo com isso, nós vamos fazer o pagamento integral para os servidores, e o servidor que quiser pagar o sindicato, ele mesmo vai lá pagar. (...), E os sindicatos só vêm pegar o servidor ruim, o que não trabalha e que as vezes até causa uma má impressão, que suja a imagem do servidor público que em sua grande maioria são trabalhadores corretos e honestos que são desvalorizados por uma imagem ruim de meia dúzia que não faz a sua função. E quando a gestão vai cobrar que ele faça o seu trabalho, o sindicato vem proteger o funcionário ruim, os funcionários bons eles nunca vieram proteger, então eu digo para vocês servidores, que eu vou criar esta comissão para discutir, eu como prefeito e vocês como servidores. Vou convidar um servidor de cada categoria para criar uma comissão. E tudo que eu vou tratar com os servidores será com esta comissão e quando o membro da comissão quiser se reunir com a categoria inteira eu estou à disposição para fazer isso.”

Aduz que tal fato se concretizou, conforme ofício do Município de Tucuruí, constante do ID 29539064.

Informa que o Agravante, em razão da decisão do Prefeito Municipal que suspendeu o pagamento da remuneração dos dirigentes sindicais e limitou a apenas um servidor a licença remunerada, interpôs a AÇÃO CIVIL PÚBLICA, na qual o Magistrado
a quo
proferiu a seguinte decisão:

“Pelo exposto, considerando a caracterização dos pressupostos necessários à concessão da medida, DEFIRO a medida liminar pleiteada, para determinar que o requerido mantenha a licença remunerada dos cincos dirigentes sindicais, conforme já concedida pela atual gestão, até ulterior decisão judicial, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).”

Ocorre que, segundo o agravante, em 21 de dezembro de 2021, o prefeito Municipal, fez aprovar na Câmara Municipal de Tucuruí a Lei nº 10.562, de 21 de dezembro de 2021, que retirou dos dirigentes sindicais, a remuneração, mantendo, apenas o licenciamento, nos seguintes termos:

“Art. 1º. A lei nº 3793/93 de 13 de abril de 1993 em seu artigo 89 passa a vigorar com a seguinte redação: SEÇÃO VIIDA LICENÇA PARA O DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA “Art. 89”.É assegurado ao servidor estável o direito à licença sem remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, estadual, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão ou, ainda, para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros, observado o disposto no art. 97, inciso VI, alínea “c”. Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas e quaisquer disposições em contrário.”

Assevera que os dirigentes do Sindicato Agravante estão desde o mês de dezembro de 2021, sem receber suas remunerações.

Relata que informou ao juízo “a quo”, o descumprimento da determinação judicial (ID 46677079 e 48320951) e requereu, inclusive, a Declaração
incidenter tantum
da inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 10.562, de 21 de dezembro de 2021, que foi publicada quando já havia sido ajuizada a Ação Civil Pública, de cuja decisão ora se agrava. Enquanto o Município Agravado, através da petição protocolada em 26/01/2022, informa que deixou de efetuar o pagamento da remuneração dos dirigentes sindicais, em razão da publicação da Lei Municipal nº 10.562, de 21 de dezembro de 2021.

Informa que o Julgador “a quo”, em decisão datada de 10/02/2022, que ora se agrava, revogou a liminar, anteriormente, concedida e manteve o licenciamento dos dirigentes sindicais, porém sem remuneração, nos termos da Decisão, ora agravada:

“Acrescente-se que a remessa ao legislador ordinário da disciplina da licença sindical harmoniza-se com a autonomia municipal, objeto de preocupação tanto do constituinte federal, quanto do constituinte estadual, permitindo aos Municípios que normatizem a matéria de acordo com as suas possibilidades financeiras. Anote-se, por fim, que a Justiça Federal tem assentado a constitucionalidade da nova redação do art. 92, da Lei nº 8.112/90, citada pelo requerente, que deixou de permitir a concessão de licença sindical remunerada aos servidores federais. Assim, considerando a mudança do Regime Jurídico, e sendo o fundamento da decisão liminar o dispositivo legal alterado, declaro a perda da eficácia da liminar e a revogo expressamente.”

Afirma que a decisão agravada desconsiderou a existência do direito adquirido, ou seja, o de que os dirigentes sindicais têm direito a licença remunerada, pois foram eleitos quando vigia legislação que concedia a remuneração.

Aduz que decisão agravada desconsiderou a existência do direito adquirido, posto que a eleição e posse dos dirigentes sindicais ocorreu em 19 de fevereiro de 2021, para o quadriênio 2021.2025, ou seja, a licença remunerada foi concedida em 25 de março de 2021, antes da publicação da Lei Municipal nº 10.562/2021 que ocorreu em 21 de dezembro de 2021, quando os dirigentes sindicais já haviam obtido o direito a licença remunerada (19/02/2021), nos termos do artigo 89, da Lei Municipal nº 3.793/93, vigente à época da eleição.

Alega que a lei nova não poderia retroagir para abarcar situação pretérita, sob pena de ferir o princípio da igualdade, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, de forma que não se pode determinar o retorno ao cargo efetivo de servidor que foi licenciado para exercer o mandato classista anteriormente, utilizando como fundamento de lei que sequer se encontrava em vigor na época da concessão da licença.

Assevera que a probabilidade do direito da agravante resta demonstrada ante a necessária observância do que prevê a Constituição Federal, Estadual, lei Orgânica do Município de Tucuruí e regime jurídico, vigente à época da eleição. E o perigo de dano, se concretiza no fato de que os dirigentes estão sem receber salários.

Destaca que a concessão de licença remunerada a servidor público dirigente sindical concretiza a liberdade sindical preconizada no inciso I do art. 8º da Constituição da República, pois possibilita o desenvolvimento das atividades inerentes à representação classista.

Segue alegando ser inegável que a Lei Municipal nº 10.562/2021, de 21 dezembro de 2021, ao retirar do servidor público o direito a licença remunerada, quando eleito dirigente sindical, atenta não só ao direito dos servidores eleitos, mas também ao direito à liberdade sindical de todos os funcionários municipais, na medida em que, sem remuneração durante o período do mandado (lapso em que certamente não poderão os eleitos desenvolverem outras atividades remuneradas), ou os dirigentes sindicais não poderão exercer suas nobres funções sindicais com a autonomia pessoal e tranquilidade necessárias ao cargo, ou acabarão por serem obrigados a deixar a direção da entidade em nome de seu sustento próprio e o de sua família.

Aduz que a eleição e posse dos dirigentes sindicais ocorreu em 19.02.2021, para o quadriênio 2021.2025, ou seja, a licença remunerada foi concedida em 25.03.2021, antes da publicação da Lei Municipal nº. 10.562/2021, que ocorreu em 21.12.2021, quando os dirigentes sindicais já haviam obtido o direito à licença remunerada, nos termos do artigo 89 da lei Municipal nº. 3.793/93, vigente à época da eleição. Portanto, entende que a diretoria do sindicato possui direito adquirido à licença remunerada, pois anterior às modificações introduzidas pela Lei Municipal nº. 10.562/2021.

Segundo o Agravante a lei nova não poderia retroagir para abarcar situação pretérita, sob pena de ferir o princípio da igualdade, o direito adquirido e ato jurídico perfeito.

Assevera que apesar da Legislação Federal não conceder licença remunerada, a legislação estadual é clara quanto a esse direito e o que se discute é a irretroatividade da lei municipal nº. 10.562/2021.

Pleiteia o agravante a declaração
incidenter tantum
da inconstitucionalidade da lei Municipal nº. 10.562/2021.

Por fim, requereu:

“a) seja conhecido o presente recurso e concedida antecipação de tutela recursal, nos termos do artigo 300 do CPC, com o consequente efeito suspensivo ao presente recurso, (manutenção da licença remunerada aos dirigentes sindicais), com fundamento no artigo 932, II do CPC, visto que a r. decisão agravada, se cumprida, resultará em lesão grave e de difícil reparação ao Agravante.

b) como consequência, pede-se, tutela de maneira a suspender a decisão agravada (CPC, art.1.019, inc.I), conferindo-se efeito suspensivo ao presente recurso, determinando-se o sobrestamento dos autos referido (Nº 0802272-46.2021.8.14.0061), que tramita pela1ª Vara da Comarca de Tucuruí/PA, até decisão final do presente recurso, conforme pormenorizadamente demonstrado nestas razões recursais.

c) que seja determinado o pagamento em atraso da remuneração dos dirigentes sindicais, desde o mês de dezembro de 2021, ou seja, as parcelas vencidas e a vencer.

d) no mérito, seja finalmente provido o presente recurso para reformar a r. decisão agravada, determinando:

- que os dirigentes sindicais fazem jus à licença remunerada, haja vista que foram eleitos sob a égide da lei municipal nº 3.793/93 (Regime Jurídico), que concedia a licença remunerada.

- que há direito adquirido pelos dirigentes sindicais à licença remunerada.

- que o prefeito se abstenha de reter a remuneração dos dirigentes sindicais, sob pena de multa diária, a ser fixada por Vossa Excelência. - a DECLARAÇÃO incidenter tantum, de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 10.562/2021.

d) - A intimação da agravada, para apresentar as contrarrazões no prazo legal.”

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em análise ao pleito liminar, indeferi o pedido de tutela antecipada. ID 8294544.

O SINDICADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TUCURUÍ- SINSMUT interpôs Agravo Interno, ID 8431815, requerendo a concessão da antecipação da tutela, com a consequente suspensão da lei municipal nº. 10.562/2021 e a manutenção da licença remunerada aos dirigentes sindicais. Bem como, que seja determinado o pagamento em atraso da remuneração dos dirigentes sindicais, desde o mês de dezembro de 2021, ou seja, parcelas vencidas e a vencer. E ainda, requereu a procedência do pedido para que seja declarada, a supremacia hierárquica da Lei Orgânica, sobre os demais atos municipais, inclusive da Lei Municipal nº. 10.562/2021. Bem como, a inconstitucionalidade
incidenter tantum
da lei municipal nº. 10.562/2021.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, ID 9564973.

Em certidão, constante do ID 9310372, foi atestado que a parte agravada não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento, ID 10364561.

É O RELATÓRIO.

VOTO

PROCESSO N. 0801649-34.2022.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TUCURUI - SINSMUT.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ - PA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

DECIDO.

O cerne do presente recurso repousa na reforma ou não da decisão
a quo
que revogou tutela antecipada anteriormente deferida no bojo do processo de origem nº. 0802272-46.2021.8.14.0061 (Ação Civil Pública).

Observo que a parte agravante ingressou com Ação Civil Pública no juízo
a quo
, pleiteando que fosse determinado ao Município de Tucuruí a manutenção da licença remunerada dos dirigentes sindicais. Bem como, no mérito, requereu a declaração da inconstitucionalidade e ilegalidade da decisão do Prefeito Municipal.

Inicialmente, o Juízo
a quo
deferiu a tutela antecipada requerida determinando que fosse mantida a licença com a devida remuneração dos 5 dirigentes sindicais.

Ocorre que posteriormente, considerando petições atravessadas nos autos, informando o descumprimento da medida, o Município foi instado e se manifestou alegando que no mês de dezembro de 2021 foi editada uma lei 10.562/2021 que alterou o artigo 89 da Lei nº. 3.793/93, Regime Jurídico Único do Município de Tucuruí, o qual passou a ter a seguinte redação:
“
É assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração para o desempenho de mandato”.

Assim, o Magistrado, considerando a alteração no dispositivo legal, declarou a perda da eficácia da liminar anteriormente concedida, revogando-a expressamente. Decisão que gerou o presente agravo de instrumento.

Ao analisar os fatos, verifico que a eleição e posse dos dirigentes sindicais se deu em 19.02.2021, para exercício no quadriênio 2021/2025. Diante da eleição, foi solicitado o licenciamento dos 05 dirigentes, em 25.03.2021, conforme se observa em documentos constante do ID 29539061.

Em 24.06.2021, a Prefeitura de Tucuruí solicitou a devolução de 04 servidores licenciados, determinando que somente 01 servidor permanecesse a disposição do sindicato. E, em 21.12.2021, houve a publicação da Lei Municipal nº. 10.562/2021, portanto, em data posterior a posse dos mencionados dirigentes.

O Agravante alega a inconstitucionalidade da lei nº. 10.562/2021, ante a garantia da liberdade sindical, posto que é inegável que ao retirar do servidor o direito a licença remunerada, atenta contra o direito dos servidores eleitos, bem como contra a liberdade sindical de todos os servidores municipais, na medida em que sem a devida remuneração não poderão exercer suas funções sindicais com autonomia e tranquilidade, sendo obrigados a deixar a direção da entidade, em razão da necessidade de seu sustento próprio e familiar.

Ocorre que a análise quanto a inconstitucionalidade da lei não pode ser feita, na presente via, nem mesmo de forma incidental, posto que se trata de Agravo de Instrumento interposto contra indeferimento de liminar, portanto decisão provisória quanto a questão discutida na Ação Civil Pública.

Segue jurisprudência neste sentido:

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARGUIÇÃO EM SEDE DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENARIO - DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO. - A decisão proferida em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança é provisória, motivo pelo qual não se submete à cláusula de reserva de plenário estabelecida no artigo 97 da Constituição da República.

(TJ-MG - ARG: 10123180016545002 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 26/06/2019, Data de Publicação: 19/07/2019)

A priori
, sem entrar no mérito da constitucionalidade ou não da lei em questão, entendo que o afastamento sem remuneração para dirigente sindical, acaba por afetar o exercício da função sindical, por motivos óbvios, ante a necessidade de subsistência do individuo e de sua família.

Tem-se que a Convenção da OIT, nº. 98 prevê que as organizações sindicais devem gozar de proteção contra atos de ingerência em sua formação, funcionamento e administração, não podendo o trabalhador/obreiro ser alvo de qualquer reprimenda em razão de sua participação ou não em sindicatos ou atividades sindicais.

No mesmo sentido a Convenção nº. 135 da OIT, a qual foi ratificada pelo Brasil, através do Decreto nº. 131/1991, com força de Tratado Internacional e dispõe que os representantes dos trabalhadores devem ser protegidos contra qualquer ato que possa prejudicá-los, inclusive o licenciamento, em razão de condição sindical, o que deve ser considerando também ao servidor público.

Segue entendimento jurisprudencial:

LICENÇA REMUNERADA DE DIRIGENTE SINDICAL. LIBERDADE E AUTONOMIA DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO, EM INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE DIREITO INTERNACIONAL E NA PRÓPRIA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AFASTAMENTO DA LABORISTA. HIGIDEZ. Impedir o afastamento remunerado de dirigentes sindicais implica séria violação aos princípios da liberdade sindical e ao direito à livre associação sindical, garantidos constitucionalmente (art. 37, VI, CF), os quais não podem sucumbir em face de texto de legislação municipal que restringe a concessão de licença a apenas 01 (um) profissional da educação, para autorizar a liberação tão somente se eleito Presidente da entidade. Dita restrição afigura-se inadmissível à luz dos instrumentos normativos internacionais, como as Convenções ns. 98 e 135 da OIT. Além do mais, havendo o próprio ente público editado lei com vigência posterior assegurando o licenciamento de 1 dirigente para cada 250 associados, além do Presidente, o licenciamento está em consonância com os princípios acima, devendo, pois, prevalecer. (TRT-22 - RO: 000018201220175220102, Relator: Fausto Lustosa Neto, Data de Julgamento: 27/11/2018, SEGUNDA TURMA)

Ultrapassada a questão quanto a constitucionalidade ou não da Lei Municipal, é imperioso observar que,
in casu
, a nova lei modificou a situação anterior que permitia o afastamento dos dirigentes sindicais sem prejuízo de suas remunerações, lei esta que estava em pleno vigor quando da eleição e posse dos mencionados sindicalistas.

Digo, então, que a mesa diretora do sindicato agravante foi eleita na vigência da Lei nº. 3.793/93, Regime Jurídico Único do Município de Tucuruí, que estabelecia direitos, que posteriormente foram revogados em lei nova (nº. 10.562/2021) ainda na vigência do mandato eletivo.

Diante dos fatos apontados, observo uma quebra na estabilidade da relação jurídica anteriormente estabelecida.

Os servidores públicos eleitos para o exercício de mandato classista candidataram-se aos cargos, apoiados na legislação vigente, à época, que permitia aos mesmos o licenciamento com remuneração. Portanto, a alteração legislativa, causou enorme modificação na situação fática dos referidos servidores.

Sabe-se que para que o ordenamento jurídico tenha credibilidade é necessário que modificações repentinas, em curto período, sejam relativizadas a ponto de não permitir que a sociedade se sinta insegura quanto a aplicação das normas, ou mesmo, que seja flexibilizada a aplicação de novas normas, em relação àquele que era abarcado por norma benéfica anterior.

É por esta razão que a garantia da segurança jurídica obriga que o Poder Público esteja atento a necessária estabilidade e previsibilidade das relações jurídicas, a fim de evitar a sensação de insegurança quanto as normas que regem a sociedade, como um todo, especialmente, nos momentos de transição das normas do passado para o presente.

O Doutrinador José Afonso da Silva ensina que
“
a segurança jurídica consiste no 'conjunto de condições que tornam possível às pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos e de seus fatos à luz da liberdade reconhecida'. Uma importante condição da segurança jurídica está na relativa certeza que os indivíduos têm de que as relações realizadas sob o império de uma norma devem perdurar ainda quando tal norma seja substituída" (SILVA, J., 2006, p. 133).

A Segurança Jurídica é preceito fundamental em toda sociedade, posto que norteia a ordem jurídica, estabelecendo conformidade entre as normas e os institutos, com a finalidade de viabilizar a previsibilidade à sociedade, bem como a estabilidade das relações. Sendo, portanto, instituto indispensável ao cumprimento das normas do Estado, as quais devem não somente garantir direito, mas também garantir a estabilidade, durabilidade e segurança.

É importante, destacar que a lei, por si só, não é suficiente para garantir a segurança das relações, faz-se necessário que haja uma interpretação legislativa, para que a lei seja aplicada, observando o caso concreto.

Ademais, a lei não pode retroagir para prejudicar um ato jurídico perfeito, da mesma forma que sua interpretação, cabe ao Poder Judiciário, na análise do caso concreto, estabelecer modulações para aplicação da norma.

In casu
, como já dito, os dirigentes sindicais foram eleitos na vigência da Lei nº. 3.793/93, a qual previa em seu art. 89:
“
É assegurado ao servidor o direito de licença para o desempenho de mandato em confederação, federação, sindicato, com a remuneração de cargo efetivo, observado o disposto no Art. 97, inciso VI, alínea c.” (NEGRITEI)

Os dirigentes foram eleitos para mandato de 04 anos, compreendido entre o ano de 2021 a 2025. Após devidamente empossados, ocorreu alteração da lei, excluindo a licença sem remuneração, o que prejudica por completo a manutenção da prestação de serviço junto ao Sindicato, ante a modificação substancial nas condições estabelecidas para o desempenho do mandato classista.

A Lei nº. 10.562/2021 alterou o art. 89 da lei nº. 3.793/93, fazendo constar a seguinte redação:

Art. 1º. A lei nº. 3793/93 de 13 de abril de 1993 em seu artigo 89 passa a vigorar com a seguinte redação:

“É assegurado ao servidor estável o direito sem remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão ou, ainda, para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros, observado o disposto no art. 97, inciso VI, alínea c.”

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas e quaisquer disposições em contrário.

A modificação legislativa, ocorreu no curso de um mandato eletivo, que se iniciou sob a égide da norma anterior, portanto, deve ser abarcada pela segurança jurídica, de forma que se mostra necessária a modulação da nova norma estabelecida.

A lei nova, em que pese, venha revogado toda e qualquer disposição em contrário, não pode ser aplicada imediatamente, aos servidores amparados pela lei anterior, até o fim do presente mandato eletivo. Devendo, portanto, ser aplicada ao mandato sindical subsequente, tendo em vista que as eleições serão de acordo com a nova lei vigente.

Dito isto, vislumbro claramente a plausividade do direito invocado pelo agravante, bem o
periculum in mora
, tendo em vista que os atuais dirigentes foram eleitos na vigência da lei anterior e a suspensão da remuneração dos mesmos, configura risco de difícil reparação, uma vez que inviabiliza a manutenção do exercício do mandato classista, de forma que a suspensão das remunerações coloca em risco o sustento próprio e familiar dos servidores envolvidos.

Assim, entendo pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja revogada a decisão agravada ID 8140704 e mantida a decisão constante do ID 8140699, considerando a necessidade observância à segurança jurídica das normas, bem como restando verificado os requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada pelo autor da Ação Civil Pública.

Nestes moldes, entendo que o agravado deve abster de reter a remuneração dos dirigentes sindicais, abarcados pela segurança jurídica da lei anterior, bem como pagar os valores retidos, de forma retroativa, sem prejuízo de aplicação da nova lei aos futuros sindicalistas, em caso de manutenção da nova Norma Municipal.

Ante ao exposto, com a devida vênia ao parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, para revogar a decisão agravada e manter a decisão anterior que concedeu a tutela pleiteada, no sentido de determinar que o agravado mantenha a licença remunerada dos cinco dirigentes sindicais eleitos para o período 2021/2025, bem como reintegre aos mesmos aos cargos para os quais foram eleitos no respectivo sindicato, nos termos do voto deste relator. Bem como julgar prejudicado o Agravo Interno.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício nos termos da Portaria nº.3.731/2015-GP.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/09/2022